Tribunal: TJES
Processo: 5010163-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010163-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANNALICE MADALENA HERTEL FONSECA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010163-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDAS: ANNALICE MADALENA HERTEL FONSECA, REBECA FREIRE DE BARROS FONSECA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANNALICE MADALENA HERTEL FONSECA e REBECA FREIRE DE BARROS FONSECA. A ação originária buscava a condenação da recorrente à obrigação de efetivar a portabilidade de uma linha telefônica fixa, à restituição de valores cobrados indevidamente e à compensação por danos morais.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, condenou a ré a realizar a portabilidade da linha telefônica (27) 3282-2963, a restituir o valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e a pagar uma indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Annalice. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade pela não efetivação da portabilidade à operadora doadora. Argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, o excesso no valor da condenação.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui a ilegitimidade ativa da autora Annalice Madalena Hertel Fonseca, sob o fundamento de que o contrato foi firmado pela autora Rebeca Freire de Barros Fonseca.

A preliminar não merece acolhimento. A autora Annalice, pessoa idosa, era a usuária da linha telefônica por aproximadamente vinte anos e a destinatária final do serviço de portabilidade. A sua condição de vítima do evento danoso a legitima para figurar no polo ativo da demanda, na qualidade de consumidora por equiparação.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão central reside na apuração da responsabilidade pela falha na portabilidade da linha telefônica fixa de titularidade da primeira recorrida, bem como na análise da legalidade das cobranças e da ocorrência de danos morais.

As recorridas alegam que solicitaram a portabilidade da linha, que era operada pela CLARO, para a recorrente (VIVO). Contudo, o procedimento não foi concluído, resultando na perda do acesso ao número e em cobranças por um serviço não prestado. As faturas apresentadas demonstram o vínculo anterior com a operadora CLARO (ID 17098031).

A recorrente, por sua vez, atribui a falha à operadora OI, que teria negado a liberação da linha. Apresenta telas de seu sistema interno que indicam a OI como a operadora doadora. No entanto, a documentação fornecida pelas consumidoras aponta para a CLARO como a prestadora original do serviço.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a recorrente, ao se dispor a realizar o serviço de portabilidade, assume a responsabilidade por toda a cadeia de fornecimento. A divergência de informações entre os documentos das consumidoras e os sistemas da recorrente evidencia uma falha operacional da própria VIVO, que deveria ter identificado corretamente a operadora doadora para concluir o procedimento. A dificuldade interna da recorrente em gerir o processo não pode ser transferida ao consumidor.

A falha na prestação do serviço é manifesta, pois as recorridas foram privadas de uma linha telefônica utilizada por longo período, apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa, que se estenderam por meses, conforme demonstram os e-mails e protocolos de atendimento juntados aos autos.

Quanto ao dano material, a sentença determinou a restituição de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), valor referente a cobranças por um serviço de telefonia fixa que jamais foi ativado. Uma vez que o serviço não foi prestado, a cobrança é indevida, tornando correta a ordem de restituição.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelas recorridas ultrapassa o mero dissabor. A primeira recorrida, pessoa idosa, foi privada de seu principal meio de comunicação, um número telefônico que possuía há duas décadas. A segunda recorrida despendeu tempo e esforço consideráveis em sucessivas e infrutíferas tentativas de resolver o problema. Tais circunstâncias configuram dano moral passível de compensação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora mostra-se proporcional e razoável.

Por fim, sobre a obrigação de fazer, a recorrente alega impossibilidade de cumprimento. Contudo, a sentença determinou que a empresa adote "todas as medidas necessárias" para efetivar a portabilidade. Cabe à recorrente, detentora dos meios técnicos, solucionar os entraves operacionais, seja com a CLARO ou com a OI, para cumprir o contrato ofertado à consumidora. Ressalte-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso reste demonstrada a impossibilidade fática definitiva de cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)